Tribunal: TJES
Processo: 5010121-73.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010121-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICEIA LUCAS DOS SANTOS DOS PASSOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010121-73.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MAURICEIA LUCAS DOS SANTOS DOS PASSOS

RECORRIDO
: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO E USO DO CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora ter contratado cartão de crédito consignado da instituição ré, mas que, desde 2024, não teria feito uso do instrumento. Todavia, aduz que os descontos em sua folha de pagamento persistem até a presente data, o que reputa como indevido. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a confirmação da liminar com a devolução de todos os valores pagos, em dobro, na quantia de R$ 15.690,00 e além do dano moral no importe de R$ 12.000,00.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado para reformá-la e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir eventual cobrança abusiva por parte da fornecedora bancária por dívidas de cartão de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Ao contrário do que alega na exordial, restou demonstrado pela ré que a recorrente aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado, tendo, inclusive, realizado saques e pagamentos com plástico, conforme evidencia o histórico de compras e as faturas em ID. 14772366. Ademais, os reiterados descontos de consignação em sua folha de pagamento decorrem do adimplemento mínimo das faturas em detrimento da quitação integral, prolongando a dívida no tempo. Por fim, a parte autora não demonstrou eventual abusividade das taxas de juros aplicadas, sendo certo que sequer foi formulado pedido de revisão contratual nesse sentido.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)